Tribunal: CARF
Processo: 16327.000819/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000819/2004-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.998 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2022
Recorrente
BANCO SOFISA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999, 2000, 2001
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO DOS EFEITOS DA POSTERGAÇÃO. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto,
concernente à postergação de registro de despesas, hipótese na qual se
demanda prova do prejuízo ao Fisco, e não referente à antecipação do registro
de despesas, circunstância na qual o Colegiado a quo exigiu do sujeito passivo
a prova de pagamento postergado dos tributos lançados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
CONHECIMENTO.
DOCUMENTOS
ACOSTADOS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
INFORMADA
POR
OUTRAS
NORMAS.
POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da racionalidade e da efetividade do
processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo na oportunidade recursal,
quando esta possui evidente pertinência e correlação com a matéria
controversa, revelando-se potencial elemento de formação de convencimento e
do juízo a ser aplicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à primeira matéria (“possibilidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000819/2004-66
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

juntada posterior de provas e necessidade de análise para formação da verdade material”),
vencido o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella (relator) que votou por conhecer
integralmente do recurso. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia
De Carli Germano. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento com retorno dos autos ao colegiado a quo, vencidas as conselheiras Livia De Carli
Germano e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado, e, por
fundamentos distintos, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar
declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte (fls. 1.864 a 1.897) em
face do v. Acórdão no 1401-003.048 (fls. 1.792 a 1.806), de 12 de dezembro de 2018, proferido
pela C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, que não conheceu do
Recurso de Ofício e negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
Não deve ser conhecido recurso de ofício em que o valor exonerado esteja
abaixo do limite de alçada, atualmente objeto da Portaria MF no 63/2017. Tal
valor deve ser verificado no momento da apreciação do recurso, nos termos do
enunciado da Súmula CARF 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância."
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIOS.
VERDADE
MATERIAL VERSUS LEGALIDADE. MOMENTO DA INSTAURAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
Em regra, os fundamentos de defesa, assim como o pedido de diligência e as
provas documentais, devem ser apresentados por ocasião da impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê- lo em outro momento processual.
Isso é assim exatamente porque é neste momento que se instaura o
contraditório em um procedimento que, até então, era inquisitório. Como
exceções temos os casos expressamente previstos na legislação (§ 4o do artigo
16 do Decreto 70.235/1972), bem como as hipóteses em que o argumento possa
ser conhecido de ofício pelo julgador, quer por tratar de matéria de ordem
pública, quer por ser necessário à formação do seu livre convencimento, neste
último caso em vista do princípio da vedação ao non liquet. Não ocorrência das
hipóteses de exceção no caso concreto.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores contabilizados a título de despesas somente serão considerados
como dedutíveis se, além de cumpridos os requisitos legais específicos, forem
suportados por documentação hábil e idônea.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário de 1999 a 2001, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte,
em razão da glosa de despesas consideradas não comprovadas, referente, em suma, a programas
de divulgação (promoções e relações públicas) e perdas em operações de créditos com clientes.

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito referem-
se a 1) possibilidade de juntada posterior de provas e necessidade de análise para formação da
verdade material e 2) da improcedência da glosa de despesas no caso de mera inobservância do
regime de competência – necessidade de verificação dos efeitos da postergação.
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de autos de infração para a cobrança de IRPJ e CSLL referentes aos
anos-calendário de 1999 a 2001, em razão da glosa de despesas consideradas
não comprovadas, conforme relatado pela decisão recorrida:
1. Nas apurações dos lucros líquidos relativos aos encerramentos dos anos-
calendário de 1999, 2000 e 2001, o Banco Sofisa S/A contabilizou, a titulo de
despesas de "Programas de Divulgação" — COSIF 8.1.7.42.00.2.4080, valores
relativos a pagamentos às empresas "Alpha Propaganda" e "Intermark Editora".
1.1. Regularmente intimado a apresentar a documentação comprobatória da
prestação dos serviços contratados e os comprovantes de pagamento das
referidas despesas, a contribuinte não logrou êxito em comprovar os valores
contabilizados, relativamente aos fornecedores acima listados, limitando-se a
apresentar relatórios impressos do seu sistema de contas a pagar, em que se
encontram discriminados os valores pagos e as respectivas datas de pagamento.
Não foram apresentadas as notas fiscais de prestação de serviço, tampouco a
instituição apresentou elementos da efetiva prestação dos serviços.
1.2. Inexistindo os documentos de suporte das despesas de promoções e
relações públicas, contabilizadas nos anos de 1999, 2000 e 2001, ou não tendo
sido apresentadas à fiscalização, foram glosadas, por ausência de documentação
pertinente, as deduções efetuadas na determinação do lucro real, na medida em
que o lucro liquido do exercício não está, neste particular, atendendo as
disposições da lei comercial, e, conseqüentemente, da legislação fiscal que rege
a apuração do lucro real.
1.3. Além disso, as apurações da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
também foram afetadas pelas referidas deduções sem a competente
documentação comprobatória, merecendo a glosa por parte da fiscalização, uma
vez que, pelas razões anteriormente expostas, os resultados dos períodos não
foram obtidos com observância da legislação comercial.
2. 0 lucro tributável apurado pela instituição no encerramento do ano-calendário
2000 foi reduzido, relativamente à movimentação da conta de provisão de
operações de crédito, no montante de R$5.586.299,01.
2.1. Em atendimento a Termo de Intimação, a contribuinte apresentou
documentação pertinente As operações de crédito consideradas como perda
dedutível no ano-calendário de 2000. 0 valor total das perdas comprovadas pela
documentação entregue totalizou R$5.043.154,12.
2.2. Relativamente à parcela de R$543.144,89, que complementaria a dedução
de R$ 5.586.299,01, a instituição limitou-se a entregar listagem contendo os
nomes dos clientes devedores, os valores devidos e as respectivas datas de baixa
para prejuízo.
2.3. Considerando que a documentação apresentada pela contribuinte, reduzida
em uma listagem, não se configura suficiente, face A legislação do imposto de
renda, a comprovar a ocorrência das perdas deduzidas, temos que a parcela de
R$ 543.144,89, referente diferença verificada entre o valor total da dedução das
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

perdas e o total de perdas comprovadas, sujeita-se à. glosa, por não
comprovação.
3. O lucro tributável apurado pela instituição no encerramento do ano-
calendário 2001 foi reduzido, relativamente à movimentação da conta de
provisão de operações de crédito, no montante de R$1.546.121,95.
3.1. Em atendimento a Termo de Intimação, a contribuinte apresentou
documentação comprobat6ria pertinente as operações de crédito consideradas
como perda dedutível no decorrer do ano de 2001, totalizando R$ 1.122.177,02,
relativos a perdas auferidas em operações nas carteiras de Adiantamento a
Depositantes, Empréstimos e Títulos Descontados.
3.2. Relativamente à parcela de R$423.944,93, que complementaria a dedução
de R$1.546.121,95, realizada no ano, não foram apresentados quaisquer
documentos comprobatórios de sua ocorrência, estando esse montante,
conseqüentemente, sujeito A. glosa por falta de comprovação documental.
(...)
O relatório da decisão recorrida assim descreve os argumentos da
impugnação:
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
4.6. Por fim, quanto as deduções relacionadas aos diversos CDCs, conforme se
pode verificar do Relatório de Movimentação Contábil de fls. 963/998 e
1102/1229, foram devidamente deduzidas as despesas ocorridas, restando
indevido o lançamento nesse ponto.
5. A suposta infração combatida seria referente somente A. (SIC) postergação
de imposto, uma vez que as perdas com créditos seriam corroboradas com o
decorrer do tempo e, dessa forma, poderiam ser deduzidas, razão pela qual
toda e qualquer autuação nesse sentido somente poderia ocorrer sob a forma
de postergação de imposto.
(...)
Em 5 de março de 2007 a DRJ em São Paulo/SP julgou a impugnação
parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DECADÊNCIA. APURAÇÃO ANUAL.
Na apuração anual, os fatos geradores do IRPJ e da CSLL ocorrem em 31 de
dezembro, termo de inicio do prazo decadencial.
IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
As perdas na realização de créditos podem ser consideradas como despesas
dedutiveis para efeito de apuração do Lucro Real, desde que devidamente
comprovadas, observadas as condições previstas na legislação de regência. A
autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente as infrações concretamente constatadas.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base apenas quando efetiva e espontaneamente paga em período-
base posterior, fato que deve ser comprovado, e não apenas alegado.
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores contabilizados a titulo de despesas operacionais somente serão
considerados como dedutíveis se for comprovada a efetividade da ocorrência das
respectivas operações, sua necessidade às atividades da empresa, bem como forem
suportados por documentação hábil e idônea.
DEMAIS TRIBUTOS. CSLL. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação dele decorrente.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada em 2 de abril de 2007 (fl. 1482), a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 2 de maio de 2007 (fl. 1.483), alegando, em síntese:
(i) os fatos geradores relativos ao IRPJ e à CSLL ocorridos nos meses de janeiro a
maio de 1999 foram tacitamente homologados no período de janeiro a maio de 2004,
de forma que a lavratura do auto de infração em 18 de junho de 2003 é parcialmente
extemporânea.
(ii) pleiteia a aceitação dos documentos que anexa, por motivo de força maior, bem
como em razão da necessidade de apreciação dos documentos juntados a qualquer
tempo, afirmando que "esteve todos esses anos buscando os documentos que
comprovassem a correção de seus atos, porém, conforme explicitado na Impugnação,
alguns dos documentos não haviam, ainda, sido localizados, outros não puderam ser
anexados em razão da greve dos servidores públicos do Poder Judiciário que, à época,
impedia a Recorrente de obter cópia das ações judiciais ajuizadas no intuito de reaver
seus créditos".
Rebate, então, quanto a cada uma das despesas, as alegações do voto da DRJ, o que
por razões de economia processual será tratado diretamente no voto.
Recebi o processo em distribuição realizada em 19 de setembro de 2018.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
1.459 a 1.478), reconhecendo a comprovação de algumas despesas, antes glosadas. No mais, o
lançamento de ofício foi mantido, em todos seus aspectos e ônus. Em razão da monta do
cancelamento promovido, foi tirado Recurso de Ofício de tal r. decisum.

Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF,
em suma, reiterando suas alegações de defesa, pugnando pela ocorrência da postergação do
pagamento em relação à dedução de perdas e a possibilidade de juntada de documentação, que
não tinha havido meios de ter sido acostada antes aos autos, ao tempo da primeira defesa.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo não conheceu do Recurso de
Ofício e negou provimento ao Apelo Voluntário, afastando a alegação de postergação do
pagamento e rejeitando a juntada de nova documentação.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Contra tal revés a Contribuinte, primeiro, opôs Declaratórios (fls. 1.818 a 1.821),
apontando para omissão e obscuridade constantes do v. Aresto. Por meio do r. Despacho de
Embargos, de fls. 1.850 a 1.855, tal reclamação foi rejeitada.

Na sequencia, manejou-se o Recurso Especial, ora sob análise, demonstrando a
existência de suposta divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, com Acórdãos
paradigmas sobre os temas 1) Possibilidade de juntada posterior de provas e necessidade de
análise para formação da verdade material; 2) Da improcedência da glosa de despesas no caso
de mera inobservância do regime de competência – necessidade de verificação dos efeitos da
postergação e 3) Dedução de despesa por perda do recebimento de crédito – improcedência da
glosa quando atendidos os requisitos do art. 9o da Lei no 9.430/96.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido,
através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 2.141 a 2.149, dando prosseguimento para as
matérias arguidas referentes a 1) Possibilidade de juntada posterior de provas e necessidade de
análise para formação da verdade material; 2) Da improcedência da glosa de despesas no caso
de mera inobservância do regime de competência – necessidade de verificação dos efeitos da
postergação.

Em face de tal r. decisão monocrática foi apresentado Agravo (fls. 2.166 a 2.170),
pugnando pelo conhecimento da singular matérias denegada, o qual restou improvido pelo r.
Despacho de Agravo de fls. 2.188 a 2.192.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 2.239 a 2.252),
questionando o conhecimento do Apelo Especial e pugnando pelo seu desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento do Apelo em
suas Contrarrazões.

Porém, as alegações para a inadmissão do Recurso Especial são manifestamente
genéricas. Confira-se:

É preciso destacar que na verdade o contribuinte não se desincumbiu, com
êxito, do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses entre
órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria.
O recorrente não demonstrou, de forma analítica, a semelhança dos casos
confrontados.
A questão é: onde está a demonstração da semelhança de situações fáticas. Isso
porque não houve demonstração de semelhança fática, ônus a cargo do
contribuinte, ora recorrente. Além disso, verifica-se que não há efetivamente
semelhança dos quadros fáticos.
Muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija
identidade de tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas
confrontadas. E, no presente caso, não foi demonstrada a similitude, assim
como de fato não há semelhança dos contextos.
O recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se
assim o fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade
fugiria de seu escopo que é a uniformização de teses jurídicas.
Exemplificativamente, seria possível interpor recurso especial quanto à questão
de prova. O recorrente entendeu como provado. A decisão recorrida concluiu
em sentido contrário. Bastaria indicar acórdãos como paradigmas, envolvendo
situações aleatórias, ou até mesmo relativa à mesma infração, que considerou
como provado. Pronto.
Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra
comprovada diante de situações semelhantes. E não é esse o caso.
Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou
mesmo contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais
foram aplicados são semelhantes. Tal demonstração não ocorreu.
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado
na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos.
Não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e
probatório diverso.
Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas
decisões cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática por
parte da recorrente.
Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não merece
sequer ser conhecido, razão pela qual a Fazenda Nacional pugna para que lhe
seja negado seguimento.

Sem qualquer margem para dúvidas, não há qualquer menção, remissão ou
comentário sobre algum aspecto, característica ou elemento próprio destes autos. Ensurdece o
silêncio total e absoluto sobre os v. Acórdãos recorridos e paradigmas, assim como sobre a
matéria debatida nos autos.

Certamente, está-se diante de redação padrão que pode ser usada em todas as
peças de Contrarrazões a Recurso Especial de contribuintes neste E. CARF.

Uma vez que desprovido de qualuqer dialeticidade, não se conhece do tópico de
conhecimento das Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Assim, considerando tal ocorrência, uma simples análise dos v. Acórdão no 9101-
002.781 e v. Acórdão no 9101-003.003, paradigmas acatados para questionar o tema da verdade
material e a possibilidade de se acostar documentação aos autos após a Impugnação, assim como
dos v. Acórdão no 1302-001.185 e no 9101-001.279, referentes ao tema da postergação do
pagamento na dedução de perdas, evidencia a certa similitude fática e a notória presença de
divergência com o entendimento estampado Acórdão no 1401-003.048, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 2.141 a 2.149.

Mérito

Da possibilidade de juntada posterior de provas e necessidade de análise para formação da
verdade material

Uma vez conhecido – apenas parcialmente, pelos votos da maioria deste C.
Colegiado - o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a apreciar a única matéria
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade de juntada posterior de provas e necessidade
de análise para formação da verdade material.

Alega a Recorrente que há de ser reformado o v. Acórdão Recorrido na parte em
que inadmite a juntada de provas após a impugnação, notadamente em observância aos
Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado.

Acrescenta dizendo que como é cediço, no processo administrativo tributário
impera o Princípio da Verdade Material, segundo o qual, cumpre à Administração Pública a
busca pelos fatos tais como se apresentam na realidade, considerando-se, para tanto, todos os
dados, informações e documentos que envolvam a matéria discutida e que atende, inclusive, aos
princípios administrativos da moralidade, da eficiência e da celeridade, previstos no artigo 37
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 2o, da Lei no 9.784/99, in verbis (...).

Pois bem, o tema é recorrente e fartamente é apreciado por esta C. 1a Turma da
CSRF, não havendo necessidade de maiores apresentações e elucubrações.

Este Conselheiro, sempre, desde o âmbito da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção deste E. CARF deu razão aos argumentos e à pretensão da Contribuinte, como
exemplificam e ilustram os mais recentes v. Acórdãos no 9101-005.047, proferido na sessão de
20/08/2020 e v. Acórdão no 9101-003.952, prolatado na sessão de 06/12/2018, ambos já nessa C.
Turma da CSRF.

Independente da Recorrente ter tido motivos ou não que amoldam-se às hipóteses
do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, tal debate é dispensável para a resolução do tema à luz
do entendimento que se professa.

No v. Acórdão recorrido, firmou-se que:

É verdade que o processo administrativo é regido pela busca pela verdade
material, mas esta não é ilimitada. Tanto é assim que a legislação que regula o
processo administrativo fiscal (em especial o Decreto 70.235/1972) estabelece
que os fundamentos de defesa – assim como o pedido de diligência e as provas
documentais devem ser apresentados por ocasião da impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, em regra.
Isso é assim exatamente porque é neste momento que se instaura o
contraditório em um procedimento que, até então, era inquisitório. Portanto, é
o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a sua
impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que, muito embora haja
a busca pela verdade material, as questões não postas para discussão nesta
ocasião, em regra, precluem.
E digo em regra porque existem as hipóteses de exceção.
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Neste sentido, os incisos do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 trazem
expressamente algumas hipóteses em que provas podem ser apresentadas em
momento processual diverso da impugnação, quais sejam: (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; e/ou (iii) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Neste caso, cabe
ao contribuinte demonstrar, em petição fundamentada, a ocorrência de uma
dessas condições, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo.
(...)
No caso, entendo que não restaram configuradas quaisquer das hipóteses de
exceção acima descritas.

Data maxima venia, diverge-se de tal entendimento jurídico.

Entende-se que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui seus §§4o e 5o,
deve ser interpretado sistematicamente, considerando além de suas próprias exceções (o que já
demonstra que a vedação processual preclusiva do §4o não se trata de dogma processual
absoluto) outras disposições de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da
informalidade, da racionalidade e a própria efetividade do processo administrativo fiscal.

Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18, o
Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação, determinar a realização
de diligência, por entender necessários outros elementos (então, ausentes nos autos) para seu
livre convencimento e motivação da sua decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas
aos autos pela Parte insurgente, quando verificado serem estas pertinentes ao tema controverso,
propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade material que se revela?

A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico (fase
instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a verdade a ser considerada
pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto quod non est in actis non est in mundo (o que
não está nos autos não está no mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.

No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da busca pela
verdade material, indiscutível informador do processo administrativo fiscal brasileiro, preconiza
que não pode haver o desprestígio de provas pertinentes em razão de simplória homenagem à
formalidade instrumental do processo.

Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos sobre
determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o contribuinte traz aos
autos prova que se relaciona à sua argumentação, guardando correlação técnica e relevância ao
tema debatido, de modo a corroborar, materialmente, com aquilo defendido, ainda que - até
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

então - somente por meio de elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada
tal manobra, exclusivamente pela consideração do momento processual em que ocorre a juntada.

Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não tenha sido
também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua ausência da peça impugnatória
(nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda
possui respaldo jurídico.

Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos de prova
extemporâneos é medida de racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do
processo administrativo fiscal - que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e
respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da judicialização de litígios
tributários.

Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma obrigação do Julgador
conhecer quaisquer documentos acostados a destempo, sob pena de violação do direito à ampla
defesa, e, muito menos, do afastamento de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no
70.235/72.

Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada,
pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de elementos trazidos
posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente quando estes mostram-se pertinentes e
relacionados ao objeto sob julgamento, revelando-se elemento potencial da formação de
convencimento e do juízo a ser feito.

Apenas registre-se que, no presente caso, a documentação trazida a destempo veio
na oportunidade do Recurso Voluntário e visa precisamente combater a carência de provas de
despesas e deduções, sendo inquestionável sua pertinência.

Por tais motivos, não deve prevalecer a negativa formal do simples conhecimento
de tal documentação.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial nesse ponto conhecido,
para determinar o retorno dos autos ao N. Colegiado de origem para a apreciação e julgamento
das alegações, provas e matérias de Recurso Voluntário prejudicadas pela rejeição de
conhecimento da nova documentação, estampada no v. Acórdão recorrido, agora reformado.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer integralmente do recurso
especial. A maioria do Colegiado compreendeu que a matéria “da improcedência da glosa de
despesas no caso de mera inobservância do regime de competência – necessidade de verificação
dos efeitos da postergação” não deveria ser conhecida.
O voto condutor do acórdão recorrido traz a seguinte abordagem acerca da
matéria:
Quanto à postergação, a decisão recorrida afirma não ser o caso porque, conforme
esclarece o PN COSIT 2/1996, a postergação apenas ocorre quando há uma parcela do
tributo que deveria ser paga num determinado período-base, e esta é efetiva e
espontaneamente paga em período-base posterior (e anterior autuação). Afirma que a
contribuinte não trouxe qualquer elemento probante de que os tributos correspondentes
foram realmente pagos.
A Recorrente se insurge contra a alegação da autoridade julgadora de que o pagamento
do tributo posteriormente deveria ter sido comprovado para que a postergação possa ser
reconhecida, afirmando que "não há como a Recorrente comprovar o pagamento
posterior do tributo, já que trata-se de dedução antecipada, ou seja, caso em que a
Recorrente deduz tributo anteriormente ao prazo permitido, não havendo que se
comprovar o oferecimento posterior do tributo". Afirma, ademais, que o único
documento que pode comprovar que a dedução poderia ter sido efetuada em seu devido
tempo é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, que
comprova ter havido apuração de IRPJ a pagar em anos posteriores, documentos estes
disponíveis para a consulta nos sistemas da Administração Publica mas que, mesmo
assim, pleiteia a sua juntada neste momento (Doc. 12).
No caso, portanto, a Recorrente corrobora a conclusão da decisão recorrida de que não
houve postergação (no sentido de pagamento espontâneo de tributo em período-base
posterior ao devido). Sendo esta a única ocasião em que se poderia pensar em cobrança
apenas dos juros e multa correspondentes, oriento meu voto para manter as conclusões
da decisão recorrida.
O recurso especial, neste ponto, teve seguimento em exame de admissibilidade
nos seguintes termos:
Pois bem, pelo exame do trecho do acórdão recorrido transcrito pela recorrente bem
como das demais razões contidas na peça recursal é possível verificar que, em verdade,
o objeto da divergência interpretativa por ela suscitada diz respeito a sobre quem recai o
ônus de comprovar que o tributo foi, ou não, pago em período posterior àquele em que
competia a dedução da despesa.
Sobre essa matéria a recorrente logrou êxito em comprovar o prequestionamento na
medida em que no acórdão recorrido entendeu-se que o ônus de comprovar que o tributo
não foi pago em período subsequente é do Fisco.
No que concerne à demonstração de que a legislação tributária foi interpretada de forma
divergente por outro colegiado do CARF, do extinto Conselho de Contribuintes ou da
CSRF, a recorrente apontou como paradigmas os acórdãos nos 1302-001.185 e 9101-
001.279, de onde transcreveu, dentre outros, os seguintes trechos:
[...]
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Pois bem, pelo simples cotejo entre os já transcritos trechos do acórdão recorrido e dos
acórdão paradigmas é possível verificar que a recorrente demonstrou a existência desta
terceira divergência interpretativa.
De fato, (i) enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que competiria ao sujeito
passivo comprovar o pagamento do tributo nos períodos subsequentes àquele em que a
despesa foi indevidamente deduzida, (ii) nos paradigmas entendeu-se que a prova de
que não houve pagamento do tributo nos períodos subsequentes competiria ao Fisco.
[...]
Contudo, os paradigmas indicados não trataram de inobservância de regime de
competência por antecipação de despesas, mas sim por postergação de seu registro, e foi em
razão desta circunstância específica que os Colegiados que proferiram os paradigmas afirmaram
caber ao Fisco provar a existência de prejuízo à Fazenda, e isso porque a mera inobservância de
regime de competência não dá ensejo à exigência tributária, senão se provada a redução indevida
do lucro tributável. Neste sentido são os excertos dos paradigmas destacados pela Contribuinte:
Acórdão no 1302-001.185:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO.
Verificado que o lançamento a destempo da perda no recebimento de crédito, em
exercício seguinte àquele em que houve a receita, deu-se por conservadorismo, para
assentar o lançamento da perda em bases mais vigorosas, e não havendo prejuízo ao
Fisco, nem indicação segura de que o atraso foi praticado com base em planejamento
tributário, tendo por objetivo reduzir o lucro no ano-calendário do lançamento da perda,
deve ser cancelada a glosa.
(...)
Voto
(...)
O que ocorreu, no caso concreto, foi a apropriação de despesas em período posterior
àquele em que incorridas, o que, salvo prova em contrário, não causa qualquer
prejuízo à Fazenda Pública. Não há nos autos qualquer afirmação no sentido de que as
multas não tenham sido incorridas ou comprovadas. Ao contrário, o único fundamento
para negar sua dedutibilidade foi a inobservância do regime de competência.
Não tendo sido o lançamento feito de acordo com as disposições legais acima
transcritas, nem constando dos autos qualquer tentativa de aprofundamento no
sentido de provar a postergação no pagamento de imposto ou a redução indevida
do lucro real, o colegiado decidiu dar provimento parcial ao recurso voluntário, quanto
a este item 7 da infração 001, para acolher a dedutibilidade das multas de mora de
períodos de competência anteriores a 2006.
(...)
Acórdão no 9101-001.279:
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ RECURSO ESPECIAL
DA FAZENDA NACIONAL. CUSTOS NÃO COMPROVADOS. ALUGUÉIS DE
IMÓVEIS. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 219 DO RIR/1994.
A mera inexatidão de escrituração de despesa quanto ao respectivo período-base,
sobretudo quando a existência da referida despesa é inquestionável, não pode gerar, por
si só, o lançamento tributário. Para tal, faz-se imprescindível aferir, em cada caso
concreto, se do fato decorreu, efetivamente, algum prejuízo ao Fisco, isto é, quando: a)
implicar a postergação do pagamento do imposto para período-base posterior ao em que
seria devido; ou b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Prejuízo que deve ser demonstrado, não pelo contribuinte, mas sim pelo próprio Fisco,
pois que, do contrário, não há razão para a autuação, pois que infundado seria o
lançamento.
No caso, não há dúvida de que as despesas realmente ocorreram, e que foram
lançadas posteriormente. No entanto, nada há, nos autos, que identifique qualquer
prejuízo que de tal fato possa ter sofrido o Fisco. Recurso especial a que se nega
provimento.
(...) (negrejou-se)
Distintamente da antecipação de despesas, que promove redução do resultado
tributável antes da permissão legal e assim já evidencia prejuízo à Fazenda simplesmente pela
vantagem cronológica de reduzir incidência em momento anterior ao permitido, suscitando o
debate sobre a quem cabe provar se houve pagamento em atraso do tributo devido no período
autuado, a postergação de despesas somente reduz a incidência sobre o lucro tributável quando
se presta ao aproveitamento indevido de outros benefícios como, por exemplo, a antecipação do
reconhecimento de lucro em período no qual o sujeito passivo ainda tem direito a redução de
alíquota, ou para compensação de prejuízos cuja utilização prescreveria em período futuro,
contexto no qual é prevalente o entendimento de que cabe à autoridade lançadora demonstrar o
prejuízo à Fazenda. As diferentes percepções dos Colegiados acerca do ônus da prova do Fisco,
portanto, são afetadas pelo fato de se analisar exigências decorrentes de antecipação ou
postergação do registro de despesas.
Constata-se, assim, que os acórdãos comparados foram exarados a partir de
circunstâncias fáticas distintas e que foram determinantes para a solução neles adotadas. Em tal
contexto, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte relativamente à matéria “Da improcedência da glosa de despesas no caso de mera
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

inobservância do regime de competência – necessidade de verificação dos efeitos da
postergação.”

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para conhecer da
matéria “Possibilidade de juntada posterior de provas e necessidade de análise para formação
da verdade material” e dar provimento ao recurso especial neste ponto.
O acórdão recorrido traz o seguinte relato acerca das provas apresentadas em
recurso voluntário:
(ii) pleiteia a aceitação dos documentos que anexa, por motivo de força maior, bem
como em razão da necessidade de apreciação dos documentos juntados a qualquer
tempo, afirmando que "esteve todos esses anos buscando os documentos que
comprovassem a correção de seus atos, porém, conforme explicitado na Impugnação,
alguns dos documentos não haviam, ainda, sido localizados, outros não puderam ser
anexados em razão da greve dos servidores públicos do Poder Judiciário que, à época,
impedia a Recorrente de obter cópia das ações judiciais ajuizadas no intuito de reaver
seus créditos".
O voto condutor conclui não ser o caso de se aceitar os novos documentos
apresentados no recurso voluntário, até porque não há sequer justificativa para a não
apresentação com a impugnação. Isto porque, diante das hipóteses expressas no art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte demonstrar, em petição fundamentada, a ocorrência
de uma dessas condições, nos termos do §5o do mesmo dispositivo.
O paradigma no 9101-002.781 traz em seu voto vencido entendimento semelhante
ao adotado no recorrido: em momento algum foi demonstrado pelo contribuinte a aplicação de
qualquer uma das alíneas do artigo 16, §4o, do Decreto 70.235/1972, de modo que restou
prejudicado seu direito à apresentação de provas. No caso, as provas foram juntadas em recurso
voluntário dois anos depois do início do procedimento fiscal que demandou esta comprovação. O
voto vencedor, contudo, foi no sentido de que os autos deveriam retornar ao Colegiado a quo
para apreciação destes elementos em razão do princípio da formalidade moderada e do disposto
no art. 38 da Lei no 9.784/99
O paradigma no 9101-003.003 validou o exame de provas trazidas em recurso
voluntário, trazendo bem sintetizado em sua ementa que da interpretação sistêmica da
legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art.
2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do
PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da
data da ciência da decisão recorrida.
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Assim, ambos paradigmas admitiram a apreciação de provas trazidas em recurso
voluntário, sem demandar justificativa específica para a apresentação tardia.
Estas as razões, assim, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte
acerca desta matéria.
No mérito, este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes
fundamentos, acompanhava o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura,
alinhado aos paradigmas, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da
matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre
nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para
sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
Interpreta-se, portanto, que é válida a juntada de documentos, desde que no prazo
do recurso voluntário e no contexto da discussão estabelecida, de onde é possível inferir que a
justificativa para apresentação tardia seria a própria possibilidade de recurso contra a decisão de
1a instância. Especificamente no que se refere à limitação ao contexto da discussão, importa
recordar outra manifestação recente deste Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em
recurso voluntário na forma assim exposta no voto vencedor lavrado por esta Conselheira no
Acórdão no 9101-004.5991
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou para
correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de não
intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ retificadora
entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não foram
admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e afirmou
desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade fiscal entende
suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim, declarou a
improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o procedimento
adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido
de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ retificadora,
desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de mérito postas pela
autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no período
eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em Ativo Diferido.
Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do Pedido de Restituição.
O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para afirmar não
impugnada a matéria, e também observou que a Contribuinte não trouxe documentos
que lastreassem suas alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam
ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do Código
Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de lançamento e,
implicitamente, delimita a competência das autoridades administrativas em face dos
diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora de 1a
instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela vinculado e,
eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda
correspondência com os motivos para exigência de parcela autônoma do crédito
tributário, passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito passivo,
tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito creditório não
reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos antes não deduzidos
em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos seguintes do
referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas, nos seguintes
termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode deduzir em
recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação. Apenas não lhe é
permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi objeto de impugnação. E,
Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos
elementos ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais ressalvas do art.
16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que se
encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido confrontadas com
as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não deduzindo
argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela
ocasião distinguia-se da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas
quais está reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20,
em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22 Ficha
06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi aposto na
Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63, pelo
qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem classificados os
rendimentos no computo do Lucro Real, não era procedente o pedido de
restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na modificação da Base de
cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de
abril de 2010 conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou seja,
passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período
de competência do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do
período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito, cujo
prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que assim deixou de
ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do Decreto no
70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a manifestação de
inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo para não
apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade
cometida pela Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja reconhecido,
em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já carreada aos autos, por
meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional, suportou retenções na fonte,
em aplicações financeiras devidamente declaradas e que compõem saldo negativo
plenamente restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o argumento
deduzido em recurso voluntário, especialmente porque vinculado a prova documental
juntada à manifestação de inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF
decidir sobre o direito creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para apreciação da
argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Assim, o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em recurso
voluntário, acerca de matéria impugnada, mormente quando se admite, nesta fase recursal, a
contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de 1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal, esta
Conselheira já relativizou esta objeção, diante de circunstâncias específicas, nos termos do
seguinte voto declarado no Acórdão no 9101-004.5632, proferido na sessão de 3 de dezembro de
2019:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial e
determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos documentos
apresentados depois do recurso voluntário em razão das circunstâncias específicas,
presentes nestes autos, a seguir relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação – DCOMP
transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por objeto saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em 10/06/2010 a autoridade fiscal iniciou o
procedimento de conferência de referido direito creditório, intimando o sujeito passivo a
apresentar elementos de sua escrituração contábil com vistas a confirmar o
oferecimento, à tributação, as receitas vinculadas às retenções na fonte deduzidas na
apuração do saldo negativo. (e-fls. 11/13). A Contribuinte apresentou documentos
solicitados, mas de forma incompleta, o que ensejou a intimação de 13/07/2010,
exigindo a sua complementação (e-fls. 210/212). A Contribuinte, depois de requerer
prorrogação de prazo, apresentou outros documentos, mas seguiu-se nova intimação, em
13/10/2010, para reposta em 5 (cinco) dias úteis, exigindo esclarecimentos acerca de
receitas financeiras, bem como de outros itens redutores do lucro tributável, nos
seguintes termos (e-fls. 406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000 — Juros de
Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005, apresentar planilhas
individualizadas por fonte pagadora e por mês (uma planilha para cada fonte
pagadora constante da referida conta 33200000 ) contendo no mínimo: Nome e
CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos, mês em que o rendimento foi auferido
e valor do rendimento mensal reconhecido;
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e Passivas
elaborado conforme modelo que segue em anexo ', individualizado por operação
sujeita às variações cambiais (um quadro demonstrativo para cada
direito/obrigação sujeito às variações cambiais), onde estejam detalhadas as
variações incorridas e as variações liquidadas desde a data de aquisição do
direito/obrigação em moeda estrangeira até 31/12/2005;
3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a aquisição
de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às variações cambiais,
nos quais se possa verificar a respectiva data de aquisição e valor original da
aquisição em moeda estrangeira;

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e
Adriana Gomes Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 2275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem as
liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas no ano-
calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas 09 e 32 das Ficha
09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas — Operações Liquidadas" e
"Variações
Cambiais
Passivas
—
Operações
Liquidadas"
da
Ficha
"Demonstração do Lucro Real") da respectiva Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ apresentada em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das variações cambiais
passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-calendário de 2005 através da
Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ (Linha "Variações Cambiais Passivas –
Operações Liquidadas" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") foram
devidamente adicionados ao lucro real de ano(s) anterior(es), acompanhados das
respectivas Demonstrações do Lucro Real onde constem tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de A
R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas
Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005 (apresentada em 1311212007), contendo no mínimo a
descrição de cada despesa, mês em que incorrida e seu respectivo valor;
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das despesas citadas no
item 6 acima compatíveis em data e valor com as informações declaradas na
Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas Financeiras" da Ficha
"Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de
R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007), contendo no mínimo a
descrição e valor de cada exclusão, o mês de ocorrência e o dispositivo legal em
que a mesma se fundamentou;
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem as exclusões
do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005;
10. DEMAIS ESCLARECIMENTOS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO E DAS PLANILHAS E
DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo mais 20 (vinte)
dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl. 514/515) e em 23/11/2010 a
Contribuinte apresentou a resposta fls. 516/2133. Em 09/12/2010 a autoridade fiscal
lavrou o Despacho Decisório no qual apontou a insuficiência das provas apresentadas,
em especial no que se refere à demonstração das variações cambiais segundo o regime
de caixa previsto no art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35 e à apresentação de
documentos em língua estrangeira, além da indicação de documentos concernentes a
perdas nas operações de swap como representativos de variações cambiais, e outras
deficiências em relação a despesas financeiras e exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ
devido no ano-calendário 2005 com a adição das parcelas consideradas intimadas e não
comprovadas (“Variações Cambiais Passivas das Operações Liquidadas”, “Outras
Exclusões” e “Outras Despesas Financeiras”), e também glosou retenções na fonte não
comprovadas, do que resultou o não reconhecimento da totalidade do direito creditório e
a não homologação das compensações declaradas (e-fls. 2189/2218).
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte requereu perícia, apresentando
quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a autoridade julgadora de 1a instância
indeferiu o pedido de diligência por entender que caberia ao sujeito passivo a
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

comprovação documental dos valores questionados e, embora admitido parte dos
documentos apresentados, não apurou saldo negativo e manteve o não reconhecimento
do direito creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a necessidade
de produção de prova pericial, formulando quesitos e indicando perito. Em 09/12/2015 a
Contribuinte juntou informações resultantes da perícia realizada nos itens questionados
pela autoridade fiscal, acompanhadas de Parecer Técnico datado de 15/04/2015,
acompanhado de 24 (vinte e quatro) anexos, integrados ao arquivo não paginável de e-
fl. 2841. O recurso voluntário, porém, foi apreciado em 14/02/2017 sem o exame desses
documentos.
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de verificação do direito
creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da apresentação da primeira DCOMP, a
autoridade fiscal somente passou a exigir demonstração de despesas e exclusões em
13/10/2010 para na sequência, em menos de 2 (dois) meses, decidir pelo não
reconhecimento do direito creditório. Indeferindo o pedido de perícia, a autoridade
julgadora decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em consequência, a Contribuinte
interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do despacho decisório, novamente
protestando por perícia. Ao final, cerca de 4 (quatro) anos depois, apresenta o resultado
do trabalho pericial realizado enquanto o recurso voluntário aguardava julgamento.
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante o
procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia contratada
(arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a complexidade dos fatos cuja
prova é exigida nestes autos. Ainda que se trate de informações de base da
contabilidade, acerca das quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los
em ordem e boa guarda para apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros
em questão decorrem de liquidação financeira, cuja comprovação se dá por meio do
exame dos termos dos contratos firmados e das oscilações da moeda ou do mercado
financeiro, a exigir significativo empenho para correlação dos fatos com os registros
contábeis e, para além disso, com as adições e exclusões para determinação do lucro
real. Logo, não se vislumbra desídia do sujeito passivo em não ter produzido a prova
por ocasião da manifestação de inconformidade ou do recurso voluntário, mormente
tendo em conta que foi requerida perícia para verificação destas informações junto à sua
escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos depois da
interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas foram apresentadas 2 (dois)
anos antes do julgamento do recurso. Em tais circunstâncias é razoável supor que,
diante da demora do julgamento do recurso, o sujeito passivo reputou mais seguro
contratar a perícia requerida no recurso voluntário, correndo o risco de seu resultado não
ser produzido a tempo de o recurso voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os
elementos muito antes disso, antes mesmo de o processo estar distribuído para o
Conselheiro Relator do acórdão recorrido – vez que o prazo para inclusão dos processos
sorteados em pauta é de 180 (cento e oitenta) dias –, inexistindo razão, assim, para se
negar a esta prova o mesmo efeito que teria a sua juntada alguns meses depois da
interposição do recurso voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo e o rápido trâmite do
processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, associado aos pedidos
de perícia reiterados em manifestação de inconformidade e em recurso voluntário,
impõem que seja DADO PROVIMENTO ao recurso especial para apreciação das
provas juntadas cerca de 2 (dois) anos do julgamento do recurso voluntário.
Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a apresentação tardia
da prova, é possível concluir, a partir de suas características, que não há vedação à sua
admissibilidade na legislação processual administrativa.
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

Já no Acórdão no 9101-005.190, esta Conselheira, acompanhada pela maioria
deste Colegiado3, entendeu injustificada a juntada tardia de documentos no seguinte contexto:
O procedimento fiscal foi realizado entre 24/10/2000 e 11/04/2001, em face de Banerj
Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, integrante de grupo cujo controle
acionário fora adquirido pelo Banco Itaú S/A em 26/06/1997 e era titulado, em
31/12/1997, por Itau Rent Administração e Participações S/A. A autoridade fiscal exigiu
a comprovação de despesas contabilizadas no ano-calendário 1997, subsistindo o litígio
em face das glosas nos valores de R$ 137.513,29 (DESP C/ PREV SOCIAL), R$
70.443,21 (DESP C/ CARTÃO – OUTRAS) e de R$ 153.199,09 (DESP BANCÁRIAS
– CARTÃO NAC). Para estes itens, a autoridade lançadora informa que a Contribuinte
foi intimada em 20/02/2001, e reintimada em 15/03/2001, a comprovar a necessidade e
normalidade das despesas lançadas em sua contabilidade, mas nada apresentou.
Documentos foram apresentados em impugnação (09/05/2001), seguindo-se solicitação
de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 18/05/2005 (e-fl. 496) e
objeções postas pela autoridade fiscal em 15/08/2006 (e-fls. 515/518), que a
Contribuinte contraditou às e-fls. 523/525 apenas para suscitar a desistência parcial
manifestada em 29/11/2002, do que decorreu nova solicitação de diligência pela
autoridade julgadora de 1a instância em 11/09/2007 para delimitação do litígio
subsistente (e-fls. 589/591). Somente em 31/07/2008 a impugnação foi julgada, sendo
mantidas as glosas antes referidas com base na insuficiência probatória constatada e
cientificada à Contribuinte desde a diligência inicial, em 15/08/2006.
Este é o contexto no qual a Contribuinte interpõe recurso voluntário em 13/11/2008,
questionando as justificativas expressas para manutenção das glosas, e deixando de
apresentar qualquer prova documental, as quais somente são juntadas aos autos em
27/04/2016, momento no qual pretendeu confrontar omissões indicadas desde a
diligência inicial que lhe foi cientificada em 15/08/2006. E assim o faz juntando
documentos contemporâneos ao período fiscalizado, para justificar as contabilizações
feitas ao longo do ano-calendário 1997.
Resta patente, assim, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A Contribuinte
delas já dispunha desde antes do procedimento fiscal, deixou de entrega-las à autoridade
fiscal , ignorou as objeções postas em diligência fiscal, e também não considerou
importante busca-las quando tais objeções foram reiteradas na decisão de 1a instância.
Somente 10 (dez) anos depois do questionamento original pretendeu trazê-las aos autos
para que, no exame do recurso voluntário ainda pendente de julgamento, fosse avaliada
se elas teriam algum relevo para reversão dos questionamentos que lhe foram dirigidos
há cerca de 15 (quinze) anos, durante o procedimento fiscal.
Se no Acórdão no 9101-004.563 foi possível relativizar as exigências da legislação
processual em razão da complexidade da prova apresentada e da proximidade das datas
de questionamento fiscal e juntada dos esclarecimentos aos autos, no presente caso,
situado no extremo oposto quando tomadas tais referências, impõe-se reconhecer a
correção do acórdão recorrido, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
No presente caso, está relatado, a partir da transcrição da decisão de 1a instância,
que:
4. No item "perdas no recebimento de créditos", a impugnante demonstra, relativamente
a cada um dos valores listados no Termo de Verificação, estarem corretos os
procedimentos adotados.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, votando pelas
conclusões a Conselheira Viviane Vidal Wagner.
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.998 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000819/2004-66

[...]
4.2.2. A impugnante informa que deixa de anexar à presente os documentos
comprobatórios de tais alegações, em razão de a greve dos servidores públicos estaduais
do Poder Judiciário impedir-lhe de obter as cópias necessárias à sua comprovação, mas
se compromete a anexá-las assim que possível.
A comprovação dos requisitos de dedutibilidade de perdas no recebimento guarda
significativa complexidade, e ainda que se possa afirmar que cabe ao sujeito passivo manter em
ordem todas as informações reunidas para afirmação das hipóteses previstas em lei, fato é que a
Contribuinte apresentou justificativas para sua interpretação em impugnação e requereu prazo
para apresentação posterior dos documentos, juntando-os apenas em recurso voluntário. Trata-se,
portanto, de matéria discutida em impugnação e de documentos de relativa complexidade
juntados no prazo de recurso voluntário. Em tais circunstâncias, é de se concluir que a
justificativa para juntada tardia decorre da própria natureza das provas apresentadas.
Neste contexto, à semelhança dos documentos juntados depois de proferida a
decisão de 1a instância, como previsto no art. 16, §6o do Decreto no 70.235/72, o sujeito passivo
tem o direito de que eles sejam apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância
O presente voto assim, alcança a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte com retorno dos autos ao Colegiado a
quo para apreciação das provas juntadas em recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital